Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-95.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021179-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (APELANTE), SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA - CPF: 059.140.063-41 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), RENATA ELISA DE SOUZA ESTEVES - CPF: 028.016.271-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Ação de embargos à execução. Contrato escrito de compra e venda de safra futura de soja. Tese de inexigibilidade da obrigação. Alegação de estipulação de ajustes e condições de forma verbal. Julgamento antecipado da lide. Dispensa da fase instrutória. Mérito da lide que envolve matéria de fato e direito. Prova oral que é capaz de influenciar no desfecho decisório. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Cerceamento de defesa configurado.
Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em julgamento antecipado do mérito da lide, rejeitou o pedido formulado nos Embargos à Execução por considerar que a parte embargante não fez prova de que teria sido ajustado ou acordado condição à concretização dos contratos objetos da lide ou que afetasse a eficácia das obrigações ali dispostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o julgamento antecipado da lide, com dispensa da fase instrutória, configurou cerceamento de defesa; (ii) se a fundamentação sentencial é suficiente e satisfatória a resolver o mérito da lide nos termos em que estabelecido pelas partes; (iii) se a cláusula de eleição de foro é nula; (iv) se a obrigação estampada nos contratos que aparelham a execução principal é inexigível em razão da data da propositura da ação, inexistência de prévia contraprestação contratual e/ou não implemento de determinada condição; (v) se a hipótese dos autos admite a redução equitativa da multa penal contratual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é providência cabível e oportuna quando o julgador constatar que a solução do conflito, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito ou, então, a apreciação e cotejo de prova exclusivamente documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova.

4.
Tratando-se de lide em que o mérito envolve matéria de fato e de direito, cuja prova a ser produzida em Juízo pode, ao menos em tese, influenciar na solução a ser adotada para o caso concreto, deve ser, no mínimo, garantido às partes a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de determinada prova em Juízo, rejeitando-se, então, somente aquelas que se mostraram inócuas ou irrazoáveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada.

5. Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão abstrata de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILBERTO PACÍFICO ZENY contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Proc. nº
1021179-95.2022.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante em desfavor da AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo o magistrado, “
a parte embargante se limitou apenas em alegar fatos, sem, ao menos,
(preocupar-se em)
trazer mínima prova acerca da suposta mudança repentina no contrato e/ou de coação para assinatura dos contratos
”, assim, “
ausente qualquer comprovação acerca da condição contratual mencionada pelo embargante, e não havendo qualquer justificativa para o não prosseguimento da ação de execução, a improcedência deste embargos é medida acertada a se tomar
” (cf. Id. nº 252753208).

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, tendo em vista que “
demonstrou a necessidade de prova oral, em que seriam ouvidos todos os envolvidos na negociação, além da exibição de documentos em poder da apelada, inclusive relatório de vistorias na propriedade antes da assinatura dos contratos, de forma a comprovar o tanto quanto alegado
”, isto é, que “
não tinha condições de plantar com recursos próprios, não se mostrando minimamente plausível que a apelada comprasse uma quantidade elevada de grãos, fazendo compromissos para exportação sem, antes, ao menos checar a capacidade de produção
”, o que, a seu ver, corroboraria a sua alegação de que a “
condição para que
(...)
assinasse tais contratos foi a negociação verbal havida entre as partes, porém, após assinados os contratos (de adesão, que, por esse motivo, nada mencionam a respeito da anuência à cessão), a apelada, de má-fé, negou-se a anuir com a cessão de crédito, levando-os à efeito através da execução
”
.

Diz, em outra frente, que a sentença é nula por ausência de enfrentamento de todas as questões e objeções capazes de influir no desfecho decisório, “
como a (arguição de) incompetência territorial, inadequação da via eleita pela apelada, impossibilidade de liquidação/conversão da execução por quantia certa e excesso de execução mediante redução equitativa da multa contratual excessiva de 50%. Ademais, o Juízo a quo nada disse acerca do pedido de invalidade das garantias (penhores agrícolas de 1º grau e sem concorrência de terceiro da apelada) que foram registrados um dia antes do manejo da ação cautelar
”.

Alega, ainda em preliminar, a nulidade da cláusula contratual de eleição de foro e a incompetência territorial do Juízo de origem, pois, segundo argumenta, “
toda a negociação dos contratos se deu em Palmas-TO, local onde tanto a empresa Fazendão e a apelada possuem filiais; os contratos e demais documentos foram assinados em Palmas,
(que)
também foi o local declinado no contrato para a entrega dos grãos; a cotação do preço da soja observou o mercado de Palmas-TO e municípios vizinhos;
(...)
, até mesmo a assessoria jurídica que representa a apelada nestes autos é da filial de Palmas-TO
, (...),
mas, como forma de prejudicar o direito de defesa do produtor, os contratos – de adesão – por sua natureza, vez que já possuem suas cláusulas pré-estabelecidas, preveem como foro competente a comarca de Cuiabá-MT, local totalmente distante e fora de onde foi travada a negociação
”, assim, como os contratos em litígio são de adesão, e diante do “
nítido desequilíbrio entre as partes a hipossuficiência do apelante frente à Apelada, uma multinacional brasileira que atua no agro, commodities, logística e energia, de capital social bilionário, mormente se considerada a forma que os contratos foram pactuados – onde duas empresas negociaram entre si, e o Apelante, que só queria os produtos para formar lavoura e tendo como moeda de pagamento, os grãos futuros, apenas assinou os contratos.

Sustenta, no mérito, que a “
execução é nula, nos termos do art. 803, I e III, do CPC
”, já que a obrigação estampada nos contratos é inexigível, uma vez que “
a

apelada intentou a execução antes de cumprir com sua obrigação do contrato, não tendo feito o pagamento da quantia devida ao apelante com vencimento em 30/04/2021
”, e, além disso, “
comprovado que a condição para a celebração dos contratos de compra e venda de soja era a de que a apelada anuísse com a cessão de crédito ao armazém Fazendão, a quem competiria o fornecimento dos insumos para a formação da lavoura, e que, após assinados os contratos, a apelada negou-se a cumprir o ajustado, tem-se por não implementada a condição, razão pela qual não houve aquisição dos direitos dos contratos, os quais não podem ser exercidos pela apelada
”.

Afirma, ademais, que a “
cláusula 6.1 do contrato prevê multa de 50% do valor do contrato na hipótese de entrega do produto com atraso, ou inadimplência do apelante, valor visivelmente iníquo, abusivo, e que representa enriquecimento ilícito da apelada
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno do feito à instância de origem para instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada, a fim de julgar procedente os embargos, decretando-se a extinção do processo executivo sem resolução do mérito, ou, ao menos, seja reconhecido o excesso de execução “
para afastar a incidência da multa de 50% (cinquenta por cento) prevista na cláusula 6.1 do contrato, ou alternativamente, seja a mesma reduzida equitativamente, nos termos do art. 413 do Código Civil, para 2% (dois por cento) do valor do contrato
” (cf. Id. nº 252753210).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 252753227, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve recapitulação dos eventos mais relevantes à presente discussão recursal, e
m 28.02 e 03.03.2020, a apelada Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. (ALZ) firmou com o apelante Gilberto Pacifico Zeny o “
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 20-35-009-0066-1
” e o “
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 20-35-009-00663-1
”, ambos subscritos por ambos os contratantes e por 2 testemunhas, para instrumentalizar a venda e compra da quantidade de 1.080 kg e 664.800 kg de soja, respectivamente, com prazo de entrega do produto ajustado para ocorrer entre 01.03.2021 a 15.04.2021.

Em 01.04.2021, a
apelada
ALZ ajuizou o pedido de “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
”
(Proc. 1011491-46.2021.8.11.0041)
, postulando o arresto cautelar do soja objeto dos contratos de compra e venda de safra futura, sob o argumento de que, embora ainda não tivesse sido ultrapassado a data final prevista à entrega dos grãos, os relatórios de vistoria e de monitoramento de lavoura por ela encomendados indicavam “
o estágio avançado da colheita da lavoura e o desvio configura dos grãos
”, além de registrar o comportamento e falas do apelante Gilberto Zeny de que não iria cumprir com a obrigação contratualmente assumida.

Em 15.04.2021, o arresto cautelar dos grãos foi deferido.

Em 18.05.2021, a ALZ apresentou o pedido principal naqueles autos, requerendo a conversão da Tutela Cautelar em Execução para Entrega de Coisa Incerta.

Em 04.10.2021, proferida decisão que admitiu o aditamento da petição inicial e ordenou a intimação do agora executado Gilberto Zeny para que, “
no
prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação consistente na entrega de 665.880 Kg (seiscentos e sessenta cinco mil e oitocentos e oitenta quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 11.098 (onze mil e noventa e oito) sacas de soja em grãos – referente aos CTRs nº. 2020-35-009-0066- 1 e 2020-35-009-0063-1, sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa
”.

Em 07.06.2022, Gilberto Zeny propôs os presentes Embargos à Execução, onde, entre diversas outras objeções, tais como a arguição de nulidade da nulidade da cláusula de eleição de foro e incompetência do Juízo ou inadequação da via processual eleita, afirmou que “
os contratos exequendos fazem parte de uma negociação não levada à efeito, pois restou ajustado, com a concordância expressa da embargada
(ALZ)
, que a condição para compra e venda dos grãos seria a anuência da embargada com a cessão de crédito do embargante para o Fazendão, que forneceria os insumos para formação da lavoura dos grãos
”, inclusive, diante da posterior mudança de ideia e recusa da exequente/embargada ALZ quanto à cessão de crédito, houve a comunicação do “
desfazimento do negócio e da rescisão dos contratos, todavia, ela se negou a realizar o instrumento de distrato, bem como a fornecer as vias assinadas dos contratos ao embargante, que delas só veio ter acesso através da presente ação
”, daí porque, “
por se tratarem de contratos vinculados a uma negociação não concluída, conforme será cabalmente demonstrada no decorrer da instrução processual, tratam-se de títulos inexigíveis, cujo inadimplemento implica em discussão acerca de perdas e danos, afeta ao processo de conhecimento
”.

Mais detalhadamente, confira-se a versão dos fatos exposta na petição inicial para amparar a objeção central dos presentes Embargos à Execução:

“(...), em fevereiro de 2020, nos preparativos do plantio da safra 2020/2021, o Embargante, como sempre fez em anos anteriores, assinou um pedido junto ao FAZENDÃO, de R$ 872.113,64 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos) referente a sementes, químicos e foliares necessários para formação da lavoura de soja 2020/2021.

O vendedor da empresa FAZENDÃO, Rodrigo Resende Oliveira, em suas pesquisas de mercado, verificou que a Embargada estava comprando soja a um preço mais atrativo, cerca de R$ 4,00 (quatro reais) a mais que outros armazéns, o que seria vantajoso tanto para o Embargante quanto para o FAZENDÃO.

A NEGOCIAÇÃO ENTRE AS TRÊS PARTES SE DEU DA SEGUINTE FORMA: Rodrigo, do FAZENDÃO, negociou diretamente com a Embargada através do funcionário Edivaldo, 11.098 (onze mil e noventa e oito) sacas de soja, para cobrir o pedido de insumos no valor de R$ 872.113,64 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos).

O FAZENDÃO forneceria os insumos, e o Embargante firmaria com a Embargada um contrato de compra e venda da soja futura que seria vinculado a uma cessão de crédito, em que o Embargante cedia ao FAZENDÃO, o crédito de R$ 872.113,64 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos) para cobrir o valor dos insumos, e a Embargada assinaria na qualidade de interveniente anuente.

A Embargada concordou com a negociação, e assim, foram feitos os contratos de compra e venda de soja nº. 2020-35-009-00066-1 (11.080 sacas) e 2020-35-009- 00063-1 (18 sacas), (...).

Todavia, além das sementes, químicos e foliares já negociadas, o Embargante também precisava de 294 (duzentas e noventa e quatro) toneladas de adubo. Assim, Rodrigo do Fazendão, buscou novamente Edivaldo, da Embargada, para saber se seria possível fixar 8.700 (oito mil e setecentas) sacas de soja em US$ 152.140,31 (cento e cinquenta e dois mil, cento e quarenta reais e trinta e um centavos) para cobrir o adubo, nos mesmos moldes da negociação anterior.

Daí que, Edivaldo, da embargada, requisitou certidões de inteiro teor e mapa da Fazenda do Embargante, para averiguar se havia capacidade para a entrega da soja, alegando que o Embargante havia restrições creditícias em seu nome. Em seguida, a Embargada comunicou o Fazendão de que não seria possível realizar este novo contrato, em razão justamente das negativações em nome do Embargante.

Assim, Edivaldo, da Embargada, foi até o fazendão e levou apenas os dois contratos das 11.098 (onze mil e noventa e oito) sacas, e que, após a assinatura do Embargante, este nunca mais retornou com as vias originais e assinadas para entregalas ao Embargante.

Ocorre Excelência, no momento da formalização da cessão, a empresa Fazendão e o Embargante, foram surpreendidos com a informação de que, a gestão da empresa Embargada não autorizou a anuência com a cessão de crédito, pois para realizar a cessão do dinheiro que seria pago ao Embargante ao Fazendão, o Fazendão deveria ter um penhor agrícola sobre os grãos.

Referida negativa pegou todos de surpresa, e revelou notória deslealdade e má-fé por parte da Embargada, pois nas negociações entre as duas empresas, restou ajustado que, a condição para os contratos de compra e venda, seria a cessão do crédito ao Fazendão, que somente com esta cessão, venderia os insumos para o Embargante para formar a lavoura dos grãos que seriam entregues à Embargada!” (cf. Id. nº 252752698)

Finalizada a fase postulatória, após a oferta de contestação pela ALZ, seguida da réplica por parte de Gilberto, o despacho saneador oportunizou às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir em Juízo.

Em resposta, a ALZ disse que não havia interesse de sua parte; por sua vez, Gilberto asseverou a imprescindibilidade da produção de prova oral em audiência, em especial a testemunhal, para que possa comprovar que “
referidos contratos levados à execução foram pactuados com a condição de que o embargante faria cessão de crédito ao Fazendão, fornecedor dos insumos para formação da lavoura, com a qual, a embargada anuiria;
(...)
a negativa da própria embargada de concluir a negociação nos termos postos anteriormente, e que, de má-fé, após troca de gerente, decidiu registrar o penhor agrícola tardiamente, meses depois, e executar os contratos. Também será comprovado, através da prova testemunhal, as próprias circunstâncias que levaram o Armazém Fazendão a optar por esta modalidade de negócio, a saber, as diversas restrições creditícias e dificuldade financeira experimentada pelo embargante, que, de um lado, demandaram à empresa uma necessidade de dar mais segurança ao pagamento pelos insumos, que seriam feitos diretamente pela embargada sem passar pelas mãos do embargante, mas que por outro lado, foram justamente as alegações para que a embargada desistisse da anuência na cessão de crédito
”; pugnou, ainda, pela “
inversão no ônus da prova em favor seu favor, determinando, com fundamento nos arts. 396 e 400 do CPC, a exibição dos seguintes documentos: a) ficha cadastral completa do embargante,
(...)
; b) relatório de vistorias/inspeções realizadas na propriedade antes da assinatura dos contratos
” (cf. Id. nº 252753207).

Sucedeu, porém, que, na sequência, o MM. Juiz convocou os autos para imediato julgamento da lide, dispensando a fase instrutória, e, de modo tácito, indeferindo o pedido de produção de prova do executado/embargante, ora apelante, Gilberto Zeny, sob o fundamento de que, “
considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, não vislumbro a necessidade de designação de audiência de instrução ou de prova pericial, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, impondo-se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC
”, e, então, ao passar ao mérito da causa, deu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Embargos a Execução interposto por GILBERTO PACÍFICO ZENY em desfavor da AMAGGI & LD COMMODITIES S.A, já devidamente qualificados nos autos, alegando que os contratos exequendos fazem parte de uma negociação não levada à efeito, pois restou ajustado, com a concordância expressa da Embargada, que a condição para compra e venda dos grãos seria a ANUÊNCIA da Embargada com a cessão de crédito do Embargante para o Fazendão, que forneceria os insumos para formação da lavoura dos grãos.

Em sede de impugnação aos embargos, a AMAGGI & LD Commodities S.A. alega que os embargos à execução movidos por Gilberto Pacífico Zeny carecem de fundamento jurídico e factual. A embargada afirma que os contratos de compra e venda de soja, firmados entre as partes, são plenamente exigíveis e representam uma obrigação clara e líquida, já que Gilberto Zeny se comprometeu a entregar 665.880 kg de soja, equivalentes a 11.098 sacas, da safra de 2020/2021. Além disso, sustenta ainda que esses contratos foram celebrados de forma regular e que não há qualquer comprovação de que eles estariam condicionados à anuência ou cessão de crédito para terceiros, como a empresa Fazendão, mencionada pelo embargante.

A impugnação nega a existência de qualquer acordo que vinculasse a entrega dos grãos à cessão de créditos ao Fazendão. A AMAGGI argumenta que o embargante está tentando evadir-se de sua responsabilidade contratual ao apresentar a tese de que os contratos seriam inexigíveis, alegando que a obrigação estaria subordinada a uma condição que não foi implementada. No entanto, a embargada alega que essa condição sequer existe no contrato, e que o embargante está distorcendo os fatos ao afirmar que a anuência da AMAGGI na cessão de créditos seria imprescindível.

Sem delongas, o vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

...

Nesse sentido, sabe-se que em casos como dos autos, o embargante atrai para si o ônus de comprovar suas alegações e, na hipótese, a parte embargante se limitou apenas em alegar os fatos, sem ao menos trazer mínima prova acerca da suposta mudança repentina no contrato e/ou de coação para assinatura dos contratos, o que lhe competia.

Portanto, ausente qualquer comprovação acerca da condição contratual mencionada pelo embargante, e não havendo qualquer justificativa para o não prosseguimento da ação de execução, a improcedência deste embargos é medida acertada a se tomar.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o presente embargos, determinando o prosseguimento da execução em apenso até sua total satisfação.

Nos termos do art. 355 do CPC, o
julgamento antecipado
da
lide
é providência cabível, oportuna e necessária sempre que o julgador
constatar que a solução do conflito, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito, ou, então, a apreciação e cotejo de prova exclusivamente documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, sendo que o presente caso, como visto do retrospecto processual, não corresponde a nenhuma dessas hipóteses legais, eis que o principal aspecto do conflito instaurado nos autos reside justamente na existência

de um prévio ajuste negocial, celebrado de modo verbal, entre os atores envolvidos na celeuma (ALZ, Gilberto e Fazendão), o qual teria vinculado não só a eficácia, mas a própria validade dos contratos de compra e venda de safra futura firmados entre o vendedor Gilberto e a compradora ALZ, os quais lastreiam a ação principal de execução, à perfectibilização do contrato de cessão de crédito (isto é, do direito de crédito oriundo dos supracitados contratos de compra e venda) entre o vendedor Gilberto e a terceira Fazendão, com a expressa anuência da compradora ALZ.

Inclusive, nas ocasiões em que esta eg. Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, em caráter precário e provisório, acerca da questão controvertida nesta lide, restou expressamente assinalado que, “
como o argumento basilar da objeção arguida pelo embargante/executado está estribado em conjecturas fáticas acerca de como se deu a formação da relação negocial, não documentada por escrito formal ou informalmente, é inevitável a conclusão de que a questão demanda ampla discussão e dilação probatória, sendo que as alegações iniciais e as provas unilaterais não convencem a primo oculi da probabilidade do direito, até porque, sob a ótica de questão essencialmente de direito, por ora, as previsões contratuais são perfeitamente válidas e eficazes, já que o simples ajuizamento de ação anulatória ou revisional envolvendo a obrigação estampada no título executivo não constitui óbice e nem sujeita o prosseguimento da execução, afinal, até que sobrevenha declaração judicial quanto à invalidade do negócio jurídico, ele continuará a produzir plenos efeitos
” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº
1015572-30.2022.8.11.0000, relator Des.
João Ferreira Filho, julgado em 29/11/2022). Idêntica consideração, inclusive da necessidade da prévia dilação probatória, já havia sido feita nos julgamentos derivados do RAI nº 1006076-11.2021.8.11.0000, extraído dos autos da Tutela de Urgência Cautelar, agora convertida em ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (Proc. nº 1011491-46.2021.8.11.0041).

O fato de a compra e venda do produto (com a fixação do preço da saca de soja) ter se dado por meio de instrumento contratual escrito e formal não exclui a possibilidade de que certas condições, ajustes, aditivos ou termos venham a ser acordados, definidos e incluídos de modo “informal”, ou seja, sem ser posto por escrito no papel, tendo em vista que inexiste exigência de forma específica para negócios dessa natureza e nem óbice legal à admissão dessa prática, sendo, pois,
perfeitamente possível, em abstrato, comprovar tal circunstância por outros meios de prova que não a documental.

Vê-se, ainda, clara incompatibilidade lógica entre a premissa decisória adotada à dispensa da fase de instrução probatória, a saber, a de que, “
considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, não vislumbro a necessidade de designação de audiência de instrução ou de prova pericial
”, e a proposição exposta,
na sequência, à rejeição da pretensão deduzida nestes EE, qual seja, a de que “
o embargante atrai para si o ônus de comprovar suas alegações e, na hipótese, a parte embargante se limitou apenas em alegar os fatos, sem ao menos trazer mínima prova acerca da suposta mudança repentina no contrato e/ou de coação para assinatura dos contratos, o que lhe competia
”.

Ora, não se pode admitir que, ao dispensar a instrução probatória, e julgar a lide antecipadamente, o juiz conclua pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte não se desincumbiu do seu ônus de prova, afinal, se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos, não admitindo dúvidas em favor ou desfavor das partes.

É certo, e aqui não se discute, que o juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração em cada caso, e julgar a lide quando o conjunto probatório disponível for suficiente à completa e adequada solução do litígio (CPC, art. 355). Porém, assim como sucede a qualquer outra norma infraconstitucional, a previsão legal que confere ao juiz o status de destinatário final e soberano na análise da prova deve ser compreendida e interpretada sob a ótica das normas constitucionais, sendo que, nesse ponto, por óbvio, refiro-me ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Justamente por isso, centrado nessa perspectiva, é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, julgado em 08/09/2003).

Portando, em que pese a visão do juiz sentenciante acerca da suficiência do conjunto probatório ao desate da lide, considerando que o mérito da lide não se restringe a matéria de direito e que a prova oral é capaz de elucidar o contorno dos fatos discutidos e complementar o conjunto probatório, ofertando maiores e melhores subsídios à alcançar a justa e jurídica solução do conflito, admito que deve ser garantido às partes a ampla possibilidade de produção de provas em Juízo, de modo reconheço o cerceamento de defesa, pois, de fato, houve infringência das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Pontuo, por fim, que, aqui, não se está adiantando qualquer juízo de valor sobre possíveis rumos (decisórios) que irão se seguir depois – e em razão – da dilação probatória na fase instrutória, mas sim, e tão somente, que, antes de enfrentar o mérito da causa em caráter definitivo, em se tratando de hipótese que não encerra só matéria de direito, deve ser garantido às partes a oportunidade de se valer de amplos meios probatórios, rejeitando-se, se for o caso, de forma individualizada e juridicamente fundamentada, somente aquelas que se mostraram inócuas ou irrazoáveis à solução do litígio.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja garantido às partes a oportunidade de produzir as provas de seu interesse.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025